Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-43.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, POR MEIO CRUEL, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO (FEMINICÍDIO). COMPANHEIRA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CONCURSO MATERIAL BENÉFICO (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se limitará aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal) e não nas razões do recurso (Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal).
2. O acusado foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inc. III, alínea “a”, do CPP).
3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do Código de Processo Penal), confirmou a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao acusado. Nesses moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inc. I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inc. III, alínea “b”, do CPP).
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou os crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, por meio cruel, mediante recurso que dificultou defesa da vítima e contra a mulher por razões do sexo feminino (feminicídio) contra sua companheira e o de homicídio qualificado tentado para assegurar a execução de outro crime, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes, uma vez que há nos autos certidão que comprova a condenação do acusado por fato anterior ao delito em comento.
6. A conduta social, na individualização da pena, leva em consideração o papel do acusado na comunidade, inserido, dentre outros, no contexto familiar. Na espécie, o acusado, sob efeito de álcool e drogas, praticava violência doméstica reiterada contra sua mulher, permanecendo hostil às necessidades dos filhos e impedindo o convívio saudável e harmonioso com a família, o que permite a valoração negativa da referida circunstância judicial e o aumento da pena-base.
7. Em regra, a orfandade é consequência lógica e natural do delito de homicídio, já estando, portanto, incluída na gravidade abstratamente prevista no tipo. Não obstante, excepcionalmente, à luz do caso concreto, admite-se sua valoração negativa, notadamente quando a vítima deixa filho de cinco anos de idade, que será privado de assistência financeira e afetiva, agravada pela ausência do pai.
8. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
9. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica deve ser fixada considerando tanto o número de crimes quanto as circunstâncias judiciais listadas: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias do crime.
10. Embora se reconheça a continuidade delitiva específica entre os dois homicídios perpetrados pelo acusado, deve-se aplicar o cúmulo material benéfico, consoante o art. 70, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que a pena da continuidade delitiva não poderá exceder a que seria cabível pela regra do concurso material de delitos.
11. Recurso conhecido e desprovido.